Tribunal: TJSP
Processo: 2184374-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EXECUÇÃO – Decisão que rejeitou a impugnação à penhora de valores em contas de titularidade da parte agravante - A prerrogativa de indicação de bens à penhora é do credor (CPC/2015, art. 829, §2o), sendo certo que o deferimento do pedido de credor de constrição judicial, por meio eletrônico, denominada de penhora on line, de dinheiro em depósito ou aplicação em instituição financeira do devedor:

Ementa:
EXECUÇÃO – Decisão que rejeitou a impugnação à penhora de valores em contas de titularidade da parte agravante - A prerrogativa de indicação de bens à penhora é do credor (CPC/2015, art. 829, §2o), sendo certo que o deferimento do pedido de credor de constrição judicial, por meio eletrônico, denominada de penhora on line, de dinheiro em depósito ou aplicação em instituição financeira do devedor: (a) trata-se de medida legal que visa a rápida satisfação da execução (CPC, art. 854), constituindo primeiro lugar na ordem de preferência legal de constrição de bens do devedor (CPC, art. 835, I); (b) não está condicionada à prova pelo exequente de não se tratar de saldo bancário decorrente das verbas previstas no art. 833, IV, do CPC/2015, porque, por expressa previsão legal, é ônus do devedor comprovar a impenhorabilidade do saldo bancário alcançado pela penhora on line e (c) a mera existência de caso fortuito externo, como crise econômica ou decretação de estado de emergência, não afasta, por si só, o direito do credor de realização de pesquisa on line de bens do executado, que poderá exercer seu direito de defesa após intimado da efetivação da constrição (CPC, art. 854, §3o), objetivando que a execução se processe de modo menos gravoso (CPC, art. 805) - Na constrição de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, por meio eletrônico, a denominada penhora on-line (CPC/2015, art. 854, caput), atribui-se ao executado (CPC/2015, art. 854, § 3o) o ônus da comprovação da origem alimentar do saldo bancário assim penhorado ou que este está revestido de outra forma de impenhorabilidade, para se beneficiar da impenhorabilidade referida nas hipóteses dos incisos IV, do art. 833, do CPC/2015, ou seja, a impenhorabilidade absoluta do saldo bancário, até o limite de 50 salários mínimos (CPC/2015, art. 833, § 2o), por ser constituído por verba de natureza salarial, o que compreende vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, e as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento da família, os ganhos do trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal - Como a parte devedora não demonstrou, relativamente ao montante constrito, que corresponde a valor recebido a título de verba alimentar, nos termos do art. 833, IV, CPC/2015, ônus que era seu (art. 373, II, do CPC/2015), de rigor a manutenção da r. decisão agravada que rejeitou a impugnação por ela oferecida, revogando-se o efeito suspensivo concedido.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2184374-25.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000761379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2184374-25.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA
NOEL PEREYRA ANTON, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no 2184374-25.2020.8.26.0000
VOTO no 36615
Agravo de Instrumento no 2184374-25.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 3a Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé
Agravante: Maria Noel Pereyra Anton
Agravada: Banco Bradesco S/A
EXECUÇÃO
Decisão que rejeitou a impugnação à
penhora de valores em contas de titularidade da parte
agravante - A prerrogativa de indicação de bens à penhora é
do credor (CPC/2015, art. 829, §2o), sendo certo que o
deferimento do pedido de credor de constrição judicial, por
meio eletrônico, denominada de penhora on line, de
dinheiro em depósito ou aplicação em instituição financeira
do devedor: (a) trata-se de medida legal que visa a rápida
satisfação da execução (CPC, art. 854), constituindo
primeiro lugar na ordem de preferência legal de constrição
de bens do devedor (CPC, art. 835, I); (b) não está
condicionada à prova pelo exequente de não se tratar de
saldo bancário decorrente das verbas previstas no art. 833,
IV, do CPC/2015, porque, por expressa previsão legal, é
ônus do devedor comprovar a impenhorabilidade do saldo
bancário alcançado pela penhora on line e (c) a mera
existência de caso fortuito externo, como crise econômica
ou decretação de estado de emergência, não afasta, por si só,
o direito do credor de realização de pesquisa on line de bens
do executado, que poderá exercer seu direito de defesa após
intimado da efetivação da constrição (CPC, art. 854, §3o),
objetivando que a execução se processe de modo menos
gravoso (CPC, art. 805) - Na constrição de dinheiro em
depósito ou aplicação financeira, por meio eletrônico, a
denominada penhora on-line (CPC/2015, art. 854, caput),
atribui-se ao executado (CPC/2015, art. 854, § 3o) o ônus da
comprovação da origem alimentar do saldo bancário assim
penhorado ou que este está revestido de outra forma de
impenhorabilidade, para se beneficiar da impenhorabilidade
referida nas hipóteses dos incisos IV, do art. 833, do
CPC/2015, ou seja, a impenhorabilidade absoluta do saldo
bancário, até o limite de 50 salários mínimos (CPC/2015,
art. 833, § 2o), por ser constituído por verba de natureza
salarial, o que compreende vencimentos, subsídios, soldos,
salários,
remunerações,
proventos
de
aposentadoria,
pensões, pecúlios e montepios, e as quantias recebidas por
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento da família,
os ganhos do trabalhador autônomo e os honorários de
profissional liberal - Como a parte devedora não
demonstrou, relativamente ao montante constrito, que
corresponde a valor recebido a título de verba alimentar, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no 2184374-25.2020.8.26.0000
termos do art. 833, IV, CPC/2015, ônus que era seu (art.
373, II, do CPC/2015), de rigor a manutenção da r. decisão
agravada que rejeitou a impugnação por ela oferecida,
revogando-se o efeito suspensivo concedido.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão, cuja cópia se encontra a fls. 160 dos autos de origem, que rejeitou a
impugnação à penhora de valores em contas de titularidade da parte agravante.
A agravante sustenta que: (a) “(...) foi surpreendida
com o bloqueio de suas contas, nas quais encontravam-se depositados valores
relativos a trabalhos eventuais realizados, os quais destinavam-se ao seu sustento”;
(b) “Pelo valor bloqueado, o qual encontrava-se em uma conta corrente, percebe-se
que montante não se destinava a nenhuma aplicação ou especulação financeira, mas
sim tinha a finalidade de garantir que a agravante pudesse manter-se e manter sua
família durante o período de pandemia”; (c) “Nem se alegue que não houve
comprovação da impenhorabilidade dos recursos bloqueados, uma vez que tal fato se
presume se considerarmos que a agravante não possui uma colocação profissional
fixa, que lhe permita obter, de forma habitual, a remuneração necessária para seu
sustento” e (d) o bloqueio é irregular em razão da pandemia de Covid-19.
O presente recurso foi distribuído por prevenção ao
Agravo de Instrumento no2053570-37.2018 (fls. 113).
O recurso foi processado com atribuição de efeito
suspensivo apenas e tão somente para obstar o levantamento das quantias alcançadas
pela penhora on line realizada em contas de titularidade da parte agravante (fls. 114).
A parte agravada ofereceu resposta (fls. 119/122),
insistindo que “não restou cristalino que o valor bloqueado se refere ao produto de
seus rendimentos POR ABSOLUTA FALTA DE EXTRATOS COMPLETOS
MENSAIS DE PELO MENOS 60 DIAS E DAS DESPESAS”.
É o relatório.
1. Trata-se de ação de execução promovida pela parte
agravada contra a parte agravante, lastreada em “Instrumento Particular de Confissão
de Dívida e Outras Avenças”, objetivando o recebimento do valor de R$122.932,73,
para novembro de 2017.
Após a homologação do acordo firmado entre as partes
(fls. 47/49 e 56 dos autos de origem), a parte credora informou o descumprimento da
avença pela parte agravante e requereu o bloqueio on line de ativos financeiros de
titularidade da devedora (fls. 103 dos autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento no 2184374-25.2020.8.26.0000
Após a realização de bloqueio on-line de ativos
financeiros de sua titularidade (fls. 131/133 dos autos de origem), a parte agravante
ofereceu impugnação à constrição, aduzindo que os valores bloqueados foram
auferidos por meio de “trabalhos eventuais” e que são utilizados para seu sustento e
de sua família em época de pandemia de Covid-19 (fls. 108/113 e 140/145 dos autos
de origem).
A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes
termos:
“Vistos.
REJEITO a impugnação de fls. 140/145, pois em nenhum
momento a coexecutada Maria logra provar que o valor
bloqueado encerra natureza de impenhorável.
Expeça-se mandado de levantamento em favor do exequente do
valor bloqueado de R$ 21.950,21 (fls. 134), após decorrido o
prazo de agravo de instrumento.
Após retirada da guia, voltem conclusos.
Int”.
2. A agravante pleiteia a reforma da r. decisão agravada
para que seja “determinada a liberação do valor bloqueado”.
3. Mantém-se a r. decisão agravada.
3.1. A prerrogativa de indicação de bens à penhora é do
credor (CPC/2015, art. 829, §2o), sendo certo que o deferimento do pedido de credor
de constrição judicial, por meio eletrônico, denominada de penhora on line, de
dinheiro em depósito ou aplicação em instituição financeira do devedor: (a) trata-se
de medida legal que visa a rápida satisfação da execução (CPC, art. 854),
constituindo primeiro lugar na ordem de preferência legal de constrição de bens do
devedor (CPC, art. 835, I); (b) não está condicionada à prova pelo exequente de não
se tratar de saldo bancário decorrente das verbas previstas no art. 833, IV, do
CPC/2015, porque, por expressa previsão legal, é ônus do devedor comprovar a
impenhorabilidade do saldo bancário alcançado pela penhora on line e (c) a mera
existência de caso fortuito externo, como crise econômica ou decretação de estado de
emergência, não afasta, por si só, o direito do credor de realização de pesquisa on
line de bens do executado, que poderá exercer seu direito de defesa após intimado da
efetivação da constrição (CPC, art. 854, §3o), objetivando que a execução se processe
de modo menos gravoso (CPC, art. 805).
3.2. Na constrição de dinheiro em depósito ou aplicação
financeira, por meio eletrônico, a denominada penhora on-line (CPC/2015, art. 854,
caput), atribui-se ao executado (CPC/2015, art. 854, § 3o) o ônus da comprovação da
origem alimentar do saldo bancário assim penhorado ou que este está revestido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento no 2184374-25.2020.8.26.0000
outra forma de impenhorabilidade, para se beneficiar da impenhorabilidade referida
nas hipóteses dos incisos IV, do art. 833, do CPC/2015, ou seja, a impenhorabilidade
absoluta do saldo bancário, até o limite de 50 salários mínimos (CPC/2015, art. 833,
§ 2o), por ser constituído por verba de natureza salarial, o que compreende
vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria,
pensões, pecúlios e montepios, e as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento da família, os ganhos do trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal.
Verifica-se, assim, que o deferimento do pedido de
credor de constrição judicial, por meio eletrônico, denominada de penhora on-line, de
dinheiro em depósito ou aplicação em instituição financeira do devedor não está
condicionada à prova pelo exequente de não se tratar de saldo bancário decorrente
das verbas previstas no art. 833, IV, do CPC/2015. Isto porque, por expressa previsão
legal, é ônus do devedor comprovar a impenhorabilidade do saldo bancário
alcançado pela penhora on-line.
Nesse sentido, quanto ao ônus da prova sobre a
impenhorabilidade de saldo bancário constrito, com inteira aplicação à espécie, ante a
correspondência nessa questão das normas do CPC/2105 com as do CPC/1973, a
orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ proferido na vigência do
CPC/1973: “PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. DEPÓSITOS EM CONTAS
CORRENTES. NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS
DA PROVA QUE CABE AO TITULAR. 1. Sendo direito do exequente a
penhora preferencialmente em dinheiro (art. 655, inciso I, do CPC), a
impenhorabilidade dos depósitos em contas correntes, ao argumento de tratar-
se de verba salarial, consubstancia fato impeditivo do direito do autor (art. 333,
inciso II, do CPC), recaindo sobre o réu o ônus de prová-lo. 2. Ademais, à luz da
teoria da carga dinâmica da prova, não se concebe distribuir o ônus probatório
de modo a retirar tal incumbência de quem poderia fazê-lo mais facilmente e
atribuí-la a quem, por impossibilidade lógica e natural, não o conseguiria. 3.
Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (STJ-4a Turma, REsp
619148/MG, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20/05/2010, DJe 01/06/2010, o
destaque não consta do original).
Disto decorre que a mera possibilidade de incidência da
constrição judicial sobre valores impenhoráveis não autoriza o indeferimento da
penhora on-line.
3.3. A parte agravante objetiva a reforma da r. decisão
agravada que rejeitou a impugnação à penhora de valores em contas de sua
titularidade, oferecida sob as alegações de que os valores bloqueados foram auferidos
por meio de “trabalhos eventuais” e que são utilizados para seu sustento e de sua
família em época de pandemia de Covid-19.
Na espécie: (a) do comprovante da ordem de bloqueio
realizado em 21.05.2020 e emitido pelo Sistema BacenJud, verifica-se que restou
bloqueado o valor de R$21.950,21, sendo R$21.891,99 em conta de titularidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo de Instrumento no 2184374-25.2020.8.26.0000
agravante junto à Caixa Econômica Federal e R$58,22 junto ao Banco Original S/A
(fls. 131/133 dos autos de origem); (b) os documentos acostados junto à impugnação
à constrição oferecida pela parte agravante não demonstram que referidos valores são
oriundos de verba salarial e nem que são utilizados para o seu sustento e de sua
família; (c) ausente previsão legal que tenha suspendido os arts. 829, §2o e 854, CPC,
relativos à prerrogativa de indicação de bens à penhora pelo credor e a preferência da
penhora on line de ativos financeiros depositados em aplicações bancárias e (d)
embora lamentável a situação ora vivida pela parte agravante, em razão da ausência
de emprego com registro em carteira (fls. 114/119 dos autos de origem) e da
pandemia de Covid-19, a só e só decretação, pelo poder público, de medidas de
contenção da propagação do vírus causador da Covid-19, incluindo a determinação
de fechamento de estabelecimentos comerciais e a descontinuidade de atividades
empresárias, por si só, é insuficiente para obstar a realização de medidas constritivas
do patrimônio do devedor.
Sendo assim, aplicando-se à espécie as premissas supra,
como a parte devedora não demonstrou, relativamente ao montante constrito, que
corresponde a valor recebido a título de verba alimentar, nos termos do art. 833, IV,
CPC/2015, ônus que era seu (art. 373, II, do CPC/2015), de rigor a manutenção da r.
decisão agravada que rejeitou a impugnação por ela oferecida, revogando-se o efeito
suspensivo concedido.
4. Em resumo, o recurso deve ser desprovido, com
revogação do efeito suspensivo concedido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator